Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. DECISÃO MANTIDA.
1. O índice de correção monetária constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual não está passível de preclusão, ofensa à coisa julgada ou possibilidade de reformatio in pejus.
2. A jurisprudência desta Corte orienta que na ausência de previsão contratual, a correção da dívida referente ao inadimplemento de aluguéis deve ser feita com base no INPC, que é o índice oficial para atualização dos débitos judiciais
3. Agravo de instrumento conhecido não provido.